Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIRECIONAMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SOB AS MESMAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MEDIANTE FLEXIBILIDADE NA ESCOLHA DA DATA E HORÁRIO DE EMBARQUE, OU INDENIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO). ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECLAMAÇÃO (CPC, ARTIGO 988, INCISOS II E IV). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO PREENCHIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. VIOLAÇÃO À ENUNCIADO SUMULAR ORIUNDO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE PRELIMINAR. REALIZAÇÃO PELO RELATOR. IMPERATIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196).
2. Não tendo o acórdão reclamado deixado de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso concreto, conquanto alegadamente dissonante de enunciado sumular proveniente de Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, hipótese não alinhada nos permissivos de cabimento da reclamação, tampouco se amoldando aos casos de garantia de observância das decisões do Tribunal, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal, descerrando seu manejo situação de carência de ação da reclamante e ausência de pressupostos de desenvolvimento do instrumento eleito (CPC, arts. 485, IV e VI, 925, 926 e 988).
3. Como cediço, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da competência do tribunal e autoridade de suas decisões e a autoridade das decisões qualificadas oriundas dos Tribunais Superiores, o que pressupõe, quando manejada sob a ótica de dissonância com precedentes vinculantes, que o acórdão reclamado tenha encaminhado solução contrária a enunciado de súmula ou precedentes qualificados originários das Cortes Superiores, tornando inviável que o instrumento seja manejado como sucedâneo recursal alinhado com fundamento na subsistência de descompasso do decisório arrostado com enunciado sumular desguarnecido do atributo da vinculação por ser derivado de Turma de Uniformização de Jurisprudência de Juizados Especiais.
4. Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso, e não como instrumento excepcional de aplicação do sistema de precedentes criado pelo novo estatuto processual.
5. Apurando o relator que a reclamação fora manejada como sucedâneo recursal, não se inserindo em nenhum dos permissivos que legitimam seu manejo como instrumento de aplicação do sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual (CPC, arts. 926 e 927), ensejando situação de carência de ação e ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, está lastreado legalmente para, no juízo de admissibilidade, negar-lhe trânsito (CPC, arts. 485, IV e VI, e 932)
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime